Tribunal: TJMT
Processo: 1003307-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003307-09.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ADEMIR GONCALVES CARDOSO - CPF: 963.884.041-20 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELANTE/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §8o DO NCPC – MINORAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada .

-O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada ora agravada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

-Quando fixados em equitativamente, torna-se desnecessária a minoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8o do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

- Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 53054975; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003307-09.2018.8.11.0041, proposta por ADEMIR GONCALVES CARDOSO, em face de : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida ora agravante, mantendo a condenação devida a agravada fixada em 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro e juros de 1% ao mês da data da citação; bem como manteve os honorários sucumbências arbitrados equitativamente R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); bem como majorou para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), em razão do art.85, §11 do NCPC.

Em suas razoes de ID.: 55683997,
preliminarmente alega: (i) o não cabimento da decisão de forma monocrática; no mérito
:
(ii)
necessária aplicação da sucumbência mínima ou distribuição entre as partes, art.86 do NCPC
(iii)
minoração dos honorários fixados na decisão monocrática, com base no artigo 85 § 2 do NCPC.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 53054975; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003307-09.2018.8.11.0041, proposta por ADEMIR GONCALVES CARDOSO, em face de : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo da requerida ora agravante, mantendo a condenação devida a agravada fixada em 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro e juros de 1% ao mês da data da citação; bem como manteve os honorários sucumbências arbitrados equitativamente R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); bem como majorou para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), em razão do art.85, §11 do NCPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

Afim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 52019994; proferida pelo Juízo da 11
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1003307-09.2018.8.11.0041, proposta por ADEMIR GONCALVES CARDOSO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a Seguradora ao o R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais dede a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

Em suas razoes de ID.: 52019996 alega: (i) ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente; pela ausência de boletim de ocorrência; eventualmente (ii) sucumbência mínima do apelante, necessária aplicação do art. 86 do NCPC ou distribuição do ônus entre as partes; (iii) a minoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art.85, §2o do NCPC.

Em contrarrazões de ID.: 52020052, o apelado, refuta os argumentos da apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso, bem como a condenação por litigância de má-fé do apelante.

Síntese necessária.

DECIDO.

A questão comporta decisão monocrática do Relator, à vista de decisões a respeito do assunto já consolidadas em ementas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício mato-grossense.

Pois bem.

A alegada ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e a lesão alegada, se mostra infundada, uma vez que em razão do acidente o apelada sofreu lesão em segmento da coluna torácica graduada em 50%, tendo sido submetido a tratamento, e mesmo assim, restando assim portador de invalidez, devido a sequela residual e debilidade permanente com perda de capacidade laborativa conforme laudo pericial judicial, ID.: 52019969, bem como o Certidão de ocorrência do SAMU e documentação médica no mesmo sentido, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e a invalidez permanente suportada pelo apelado, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada.

Com relação a ausência do Boletim de Ocorrência, este não é indispensável, mormente quando pelos documentos juntados, se evidencia a ocorrência do sinistro, a lesão e o nexo causal entre a lesão e acidente noticiado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - AFASTADA - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ – AUSENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - HISTÓRICO DE ATENDIMENTO MÉDICO INFORMA ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ) Não há falar em falta de nexo causal na espécie, quando a parte autora cumpre os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente. No julgamento de recurso interposto contra decisão proferida já sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a verba honorária fixada anteriormente deve ser majorada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC)(N.U 0056718-23.2014.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

A Seguradora apelante pleiteia a aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a existência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Na verdade o autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo assim o ônus ser arcado integralmente pela Seguradora.

Com relação a pleito de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia fixa de R$1.500,00, agindo assim o magistrado fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual mesmo eventualmente condenando em no máximo de 20%, os honorários in casu, seriam no valor de R$337,50, o que seria um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, não havendo necessidade de minoração.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.500,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.600,00 (mil e seicentos reais), sendo a majoração feita (R$100,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor total em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Intimem-se. Cumpram-se...”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligênciadoart.86, parágrafo único, do CPC.' (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)

'AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVANTE – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. -Quando fixados equitativamente, face a condenação de baixo valor,, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.' (N.U 1000816-12.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)”

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020